Tribunal: TJDFT
Processo: 0750318-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750318-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IDENISE APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: REFORMA CERTA CONSTRUCOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IDENISE APARECIDA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que nos autos de no 0711377-36.2020.8.07.0007, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário, discorrendo, ainda, acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Acrescenta que requereu o benefício em razão de estar passando atualmente por dificuldades financeiras, tendo que arcar com o pagamento de empréstimos, condomínio, financiamento, entre outros gastos emergenciais, conforme comprovado por toda documentação juntada aos autos. Assevera que percebe remuneração líquida de R$ 4.019,27, e que tal fato não evidencie a falta dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita e de que poderia pagar as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família, considerando todas as despesas que possui e que precisa arcar sozinha. Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural, entendo que deve ser suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, como forma de evitar cobranças indevidas da agravante, antes da análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator